Tribunal: STF
Processo: HC 242861
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jones Borges Leal Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E MAUS-TRATOS A ANIMAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM QUE FOI DEFERIDO O APELO EM LIBERDADE. RHC PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Diante da superveniência de sentença condenatória, com deferimento do direito de apelar em liberdade, fica prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus, em que se pleiteia a revogação das medidas cautelares alternativas. 



    2. A controvérsia sobre eventual nulidade não reconhecida na sentença deve agora ser analisada pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 



    3. Agravo Regimental não provido.



    (RHC 190.487 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “o reconhecimento da ilicitude do suposto estado flagrancial do Paciente e consequentemente a revogação das medidas cautelares, na medida em que não se trata de situação de flagrante, mas de apresentação espontânea, uma vez que o próprio paciente se dirigiu até a delegacia após 4h dos fatos”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente